Tribunal: TJSP
Processo: 0103783-40.2008.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ROSANA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DISTRITO DE PORTO PRIMAVERA, COM SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES E ADITAMENTOS – PAGAMENTOS EFETUADOS PELA MUNICIPALIDADE PELO MENOS EM PARTE UTILIZADOS PARA A QUITAÇÃO DE DÍVIDAS PESSOAIS DO ENTÃO PREFEITO MUNICIPAL – IMPROBIDADE CARACTERIZADA POR PARTE DOS APELANTES EM RELAÇÃO AOS

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ROSANA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DISTRITO DE PORTO PRIMAVERA, COM SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES E ADITAMENTOS – PAGAMENTOS EFETUADOS PELA MUNICIPALIDADE PELO MENOS EM PARTE UTILIZADOS PARA A QUITAÇÃO DE DÍVIDAS PESSOAIS DO ENTÃO PREFEITO MUNICIPAL – IMPROBIDADE CARACTERIZADA POR PARTE DOS APELANTES EM RELAÇÃO AOS QUAIS EXISTEM PROVAS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO NOS ATOS QUE IMPORTARAM EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E CAUSARAM PREJUÍZO AO ERÁRIO – ACOLHIMENTO, TODAVIA, DOS APELOS DOS RÉUS CUJA PROVA DE PARTICIPAÇÃO NÃO RESTOU BEM EVIDENCIADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000680997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0103783-40.2008.8.26.0515, da Comarca de Rosana, em que são apelantes CÁSSIO
JORGE
DE
OLIVEIRA,
GREICE
MARA
BARBOSA
PINHEIRO,
JOSÉ
APARECIDO DA SILVA, SOLANGE MARIA DE FREITAS, VALDEMIR
AGUIRRE e AMADOR ALMEIDA MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. a) deferiram em favor dos apelantes os
benefícios da justiça gratuita; b) negaram provimento aos recursos de Amador Almeida
Martins, Solange Maria de Freitas e Valdemir Aguirre; c) acolheram os apelos de Joel
Theodoro, Cássio Jorge de Oliveira, Greice Mara Barbosa Pinheiro Silva e José
Aparecido da Silva, para em relação a eles julgar improcedente a ação civil pública,
descabida a condenação em honorários de advogado, custas e despesas processuais (art.
18 da Lei no 7.347/85).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 24 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.450
APELAÇÃO CÍVEL No 0103783-40.2008.8.26.0515
COMARCA: ROSANA
APELANTES: JOEL THEODORO E OUTROS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
ROSANA
CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO
DISTRITO DE PORTO PRIMAVERA, COM SUCESSIVAS
PRORROGAÇÕES E ADITAMENTOS
PAGAMENTOS
EFETUADOS PELA MUNICIPALIDADE PELO MENOS
EM PARTE UTILIZADOS PARA A QUITAÇÃO DE
DÍVIDAS PESSOAIS DO ENTÃO PREFEITO MUNICIPAL
IMPROBIDADE CARACTERIZADA POR PARTE DOS
APELANTES EM RELAÇÃO AOS QUAIS EXISTEM
PROVAS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO NOS ATOS
QUE IMPORTARAM EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E
CAUSARAM PREJUÍZO AO ERÁRIO ACOLHIMENTO,
TODAVIA, DOS APELOS DOS RÉUS CUJA PROVA DE
PARTICIPAÇÃO NÃO RESTOU BEM EVIDENCIADA.
Cuida-se de ação civil pública por atos de improbidade
administrativa movida pelo Ministério Público contra o Espólio de Jurandir
Pinheiro, Cássio Jorge de Oliveira, José Arlindo da Silva, Jurandir Pinheiro
Júnior, Greice Mará Barbosa Pinheiro Silva, Fidelcina Barbosa Pinheiro,
Amador Almeida Martins, Solange Maria de Freitas, Valdemir Aguirre, Joel
Theodoro, Marco Antônio Delfino Gonsshion, José Aparecido da Silva e
Valdemir Santana dos Santos, julgada procedente pela r. sentença de fls.
1.475/1.481vo, complementada a fls. 1.978/1.980.
Joel, Amador, Cássio Jorge, Greice Mará, José Aparecido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Solange Maria e Valdemir apelaram, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que não cometeram nenhum ato de improbidade, além
do que não houve dano ao erário, certo que Solange Maria de Freitas ME
prestou os serviços contratados. Amador suscitou ainda preliminares de
inconstitucionalidade da Lei no 8.429/92, ilegitimidade ativa de parte por
violação ao princípio do Promotor natural, cerceamento de defesa, por falta de
intimação da instauração do inquérito civil e ilegitimidade passiva de parte. Ele
e Joel requereram os benefícios da justiça gratuita, o que também ocorreu com
Cássio Jorge ao apresentar agravo interno contra o despacho que determinou-
lhe o preparo.
Recursos regularmente processados, com resposta, opinando a
douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
Nada havendo nos autos com o condão de infirmar as alegações
de hipossuficiência formuladas pelos apelantes, é caso de conceder-lhes o
benefício da assistência judiciária, com o conhecimento de todos os
inconformismos.
O fato de Amador Almeida Martins não ser agente público não
implica absolutamente em ilegitimidade passiva de parte, ante os termos claros
do art. 3o da Lei no 8.429/92, de acordo com o qual “As disposições desta lei
são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público,
induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie
sob qualquer forma direta ou indireta”.
Quanto a todas as demais preliminares, foram expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rejeitadas pela decisão de fls. 681/685, que resultou irrecorrida, tratando-se
então de matéria acobertada pela preclusão.
Passando ao mérito, em 13 de março de 2007 Amador Almeida
Martins, então Gerente Geral do Banco Santander Banespa em Rosana,
prestou à Superintendência de Ocorrências Especiais da instituição a
declaração de fls. 132/134, onde em suma informou que a Prefeitura Municipal
de Rosana efetuava pagamentos à empresa Solange Maria de Freitas ME,
prestadora de serviços no distrito de Porto Primavera, cujas quantias em parte
eram utilizadas para a quitação de dívidas pessoais do então Prefeito Jurandir
Pinheiro, sendo que ele Amador, atuando como responsável pela área
financeira da empresa, era quem efetuava o repasse aos credores.
Posteriormente, ouvido em juízo, ele confirmou ter auxiliado a
administrar as finanças da micro empresa, porém desqualificou as declarações
ao Banespa, alegando tê-las prestado sob pressão, tendo assinado sem ler o
termo de fls. 132/134, o que ante a realidade da vida mostra-se
completamente inverossímil, em se tratando de gerente geral de agência de
importante instituição de crédito.
Além disso, sob o contraditório, João Luis Fernandes confirmou
ter emprestado dinheiro ao Prefeito com a intermediação de Amador (fls.
1.036/1.041), o que confere com as declarações deste ao Banespa.
De seu turno Solange Maria de Freitas, sob o contraditório,
confirmando a participação de Amador na administração da empresa, informou
que para receber pelos serviços tinha que pagar propina ao Prefeito.
É o quanto basta para confirmar a prática, pelos apelantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Amador Almeida Martins, Solange Maria de Freitas e Valdemir Aguirre,
atuando em conluio com o Prefeito Jurandir Pinheiro, de atos de improbidade
administrativa que importaram em enriquecimento ilícito e causaram prejuízo
ao erário.
Quanto aos demais apelantes, todavia, o só fato de seus nomes
aparecerem em anotações mencionando valores, apreendidas em busca e
apreensão levada a efeito contra Amador, desacompanhado de qualquer
elemento de prova sob as indispensáveis garantias do contraditório, inclusive
indicando qual a atuação consciente de cada um justificadora de recebimento
de vantagem pessoal, não basta para autorizar a aplicação contra eles das
severas sanções previstas na Lei no 8.429/92.
Em tais condições: a) defere-se em favor dos apelantes os
benefícios da justiça gratuita; b) nega-se provimento aos recursos de Amador
Almeida Martins, Solange Maria de Freitas e Valdemir Aguirre; c) acolhem-se
os apelos de Joel Theodoro, Cássio Jorge de Oliveira, Greice Mará Barbosa
Pinheiro Silva e José Aparecido da Silva, para em relação a eles julgar
improcedente a ação civil pública, descabida a condenação em honorários de
advogado, custas e despesas processuais (art. 18 da Lei no 7.347/85).
RICARDO FEITOSA
RELATOR